Tribunal: STF
Processo: HC 85949
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A
   ORDEM TRIBUTÁRIA. REPRESENTAÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA
   AÇÃO PENAL. DECISÃO DEFINITIVA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
   FISCAL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. LAVAGEM DE
   DINHEIRO. CRIME AUTÔNOMO.
1. Denúncia carente de justa causa
   quanto ao crime tributário, pois não precedeu da investigação
   fiscal administrativa definitiva a apurar a efetiva sonegação
   fiscal. Nesses crimes, por serem materiais, é necessária a
   comprovação do efetivo dano ao bem jurídico tutelado. A
   existência do crédito tributário é pressuposto para a
   caracterização do crime contra a ordem tributária, não se podendo
   admitir denúncia penal enquanto pendente o efeito preclusivo da
   decisão definitiva em processo administrativo. Precedentes.
2. O
   crime de lavagem de dinheiro, por ser autônomo, não depende da
   instauração de processo administrativo-fiscal. Os fatos descritos
   na denúncia, se comprovados, podem tipificar o crime descrito na
   norma penal vigente, devendo, quanto a este, prosseguir a ação
   penal. Precedentes.
3. Habeas corpus parcialmente concedido.